Tribunal: TJSP
Processo: 1025786-89.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11 do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa – Inexistência de vício – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11 do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa – Inexistência de vício – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto -Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025786-89.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
UNIHOSP SAÚDE S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 21862
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1025786-89.2018.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: UNIHOSP SAÚDE LTDA.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 21862
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que não
foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11 do
CPC para fins de arbitramento de honorários
advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa
Inexistência de vício
Mero inconformismo do
embargante
com
nítida
pretensão
de
efeitos
modificativos no julgado, sem observar os lindes
traçados no art. 1022 do CPC Incompatibilidade com
a
finalidade
do
recurso
interposto
-Recurso
inadequado para esse fim Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interpostos por UNIHOSP SAÚDE LTDA., em face do acórdão
proferido a fls. 287/290 que reformou a sentença de fls. 251/254,
para fixar a verba honorária nos percentuais mínimos de 10% (dez
por cento) e 8% (oito por cento), considerando as respectivas
faixas escalonadas do valor da causa.
O embargante, em suma, aponta ocorrência de
omissão no acórdão com relação a justa remuneração dos
procuradores no caso concreto, cujo trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço foi modesto, não
exigindo participação aprofundada por parte dos procuradores da
Embargada.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria,
notadamente com relação ao art. 85, § 2o, inc. IV e § 11 do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 21862
3
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
No caso concreto, o embargante, apesar de
alegar a ocorrência de omissão, não apontou de forma clara, o
vício a ser sanado no corpo do acórdão, apenas demonstrou seu
inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o valor
dos honorários advocatícios foram arbitrados de forma contrária ao
seu entendimento.
No mais, o acórdão recorrido foi bastante claro
ao dispor sobre a matéria: “(...) O recurso merece provimento. O artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil dispõe que:"Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
importância da causa; IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço". E o seu § 3o é explícito ao determinar o critério
objetivo de fixação da verba honorária quando a Fazenda Pública for parte
(não importe se vencida ou vencedora), quando dispõe que: "Nas causas em
que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até
2.000 (dois mil) salários mínimos". A aplicação do disposto no artigo 85, § 8o
do CPC é possível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, momento em
que “o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”. O Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento segundo o qual o art. 85, § 8o do Código de
Processo
Civil
de
2015
transmite
regra
excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais
por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja
inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo. No
caso concreto o valor da causa é de R$ 860.333,49 em outubro de 2018,
correspondendo ao proveito econômico pretendido. Por isso, a fixação da
verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por arbitramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 21862
4
contradiz o disposto no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, além
do que não considerada a complexidade da causa e a duração do
processo,
que
exigiram
do
patrono
da
apelante
o devido zelo e
acompanhamento para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, e
atendendo ao quanto requerido no recurso de apelação, aplica-se o disposto
no artigo 85, § 3o, I e II do CPC, fixando-se a verba honorária nos
percentuais mínimos de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento),
considerando as respectivas faixas escalonadas do valor da causa. Incabíveis
a fixação de honorários sucumbenciais recursais, porque a majoração da
verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso, o que não se dá no caso concreto. Assim, é o caso de se
reformar em parte a sentença para fixar a verba honorária devida pela
apelada ao patrono da apelante nos percentuais mínimos de 10% (dez por
cento) e 8% (oito por cento) sobre os valores escalonados da causa, previstos
no art. 85, § 3o, incisos I e II do Código de Processo Civil. Diante do exposto,
meu voto dá provimento ao recurso, para majorar a verba honorária pelos
percentuais mínimos de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento) sobre os
valores escalonados da causa, previstos no art. 85, § 3o, incisos I e II do
Código de Processo Civil” ( fls. 288/290). (grifei)
O embargante pretende, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
No caso concreto, a fixação da verba honorária
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por arbitramento, contradiz o
disposto no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, além do
que não considerada a complexidade da causa e a duração do
processo, que exigiram do patrono da apelante o devido zelo e
acompanhamento para o deslinde da controvérsia. Assim, em
atendimento ao quanto requerido no recurso de apelação, foi
aplicado o disposto no artigo 85, § 3o, I e II do CPC, fixando-se a
verba honorária nos percentuais mínimos de 10% (dez por cento) e
8%
(oito
por
cento),

considerando
as
respectivas
faixas
escalonadas do valor da causa.
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025786-89.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 21862
5
ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Ressalte-se, ainda, que o julgador não está
adstrito ou obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator